Tribunal: TJSP
Processo: 0049461-97.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção do incidente. Inconformismo do exequente.
Incidente de cumprimento de sentença extinto. Exequente que pretende prosseguir com o incidente para a satisfação da quantia de R$ 189,34, relativa a custas de preparo de apelação por ele recolhidas na fase de conhecimento. Impossibilidade. Ausência de condenação da requerida, ora executada, ao

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção do incidente. Inconformismo do exequente.
Incidente de cumprimento de sentença extinto. Exequente que pretende prosseguir com o incidente para a satisfação da quantia de R$ 189,34, relativa a custas de preparo de apelação por ele recolhidas na fase de conhecimento. Impossibilidade. Ausência de condenação da requerida, ora executada, ao reembolso das custas de apelação.
Sentença mantida. Recurso desprovido.